Tribunal: TJDFT
Processo: 0717304-17.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO E EXECUÇÃO. PROCESSOS CONEXOS. SENTENÇA UNA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE. RECURSO DA EXECUÇÃO NÃO CONHECIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. EFEITO EX NUNC. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE À RELAÇÃO ENTRE ADVOGADOS E SEUS CONSTITUINTES. LEI N. 8.906/94. ARTS. 783/803 CPC. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade, o julgamento conjunto de duas ou mais demandas em uma única sentença (una) admite a interposição de apenas um recurso para impugnar a decisão judicial, o que obsta, assim, o conhecimento do apelo interposto no processo de execução.
2. Defere-se o pedido de gratuidade de justiça formulado, em sede recursal, quando demonstrada a ausência de rendimentos financeiros aptos a permitir a responsabilização da parte pelas despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência.
3. Embora a gratuidade da justiça possa ser requerida a qualquer tempo, o deferimento do benefício opera efeito ex nunc, não retroagindo para alcançar os encargos fixados na sentença.
4. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica à relação entre advogados e seus constituintes o Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de contrato regido por norma específica na Lei no 8.906/94.
5. O contrato constante dos autos submete-se aos ditames do Código Civil, prevalecendo o princípio da força obrigatória dos contratos, que faz lei entre as parte, preservando a autonomia da vontade, a liberdade de contratar e a segurança jurídica.
6. A ação de execução exige a presença de título executivo, judicial ou extrajudicial, contendo obrigação certa, líquida e exigível. Tais requisitos devem estar presentes no momento do ajuizamento da demanda.
7. Não se fundando a execução em título de obrigação líquida, certa e exigível, consoante estabelecido no do artigo 783 do Código de Processo Civil, a extinção da ação é medida que se impõe. Afinal, é nula a execução quando não observado o disposto no art. 803 do CPC.
8. Recurso do processo de execução não conhecido e recurso dos embargos à execução desprovido.